Tribunal: TJES
Processo: 5002284-28.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002284-28.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5002284-28.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela
MMª.
JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
em face da
MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES,
que se declararam incompetentes para o processamento e julgamento nos autos da ação penal
nº 0012851-41.2020.8.08.0012,
ação esta deflagrada para apuração de crimes de roubo majorado, pelo concurso de agentes, cinco vezes, e roubo majorado, pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, duas vezes, em virtude de fatos ocorridos no dia 28 de dezembro de 2020, em diversos bairros de Cariacica e de Vila Velha, ambos nesse Estado do Estado do Espírito Santo.

O douto Juiz da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, ora suscitada, declinou da sua competência por entender que “
o crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do Código Penal, mais grave em apuração, ocorreu no Município de Vila Velha/ES, conforme se extrai das declarações da vitima João Célio Basílio
”, fugindo, pois, da sua para processar e julgar os autos de origem, aplicando-se ao caso a hipótese prevista no artigo 78, inciso II, alínea “a”, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a douto magistrado da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, ora suscitante, declinou da sua competência ao entender que:

“Nos termos do artigo 70, do CPP, “a competência será, de regra, determinada pelo lugar que se consumar a infração (...)”.

Ocorre que a referida disposição refere-se a mera competência territorial, relativa por natureza, de modo que seu reconhecimento demandaria a alegação, pelos interessados, na primeira oportunidade que lhes fosse dado falar nos autos - que não se verificou- sob pena de perpetuação da jurisdição.

Ressalto não ter sido o primeiro contato do Órgão Ministerial com os autos, visto que, não apenas ofertou a Denúncia, direcionando-a a uma das Varas Criminais de Cariacica, como também manifestou-se nos autos às fls. 230/231, manifestando-se quanto a manutenção da custódia cautelar. O Juízo declinante, da mesma forma, eis que recebeu a Denúncia, sendo, ainda, quem somente a posteriori de atos decisórios - que inclusive firmam sua competência-, instou o Ministério Público ao pleito de fls. 53/235-v,posteriormeflte acolhido. [...]

Consigno, outrossim, tratar-se de crime praticado em ambos os Municípios, sendo da mesma natureza e que o Juízo Suscitado se tornou prevento, tanto pela distribuição quanto por atos decisórios praticados.

Em virtude do exposto, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA e determino o encaminhamento dos Autos ao E. Tribunal de Justiça/ES, procedendo-se mediante as devidas cautelas.”

Instado a prestar as informações necessárias, o Juízo Suscitado reiterou o teor da decisão ora objurgada.

A douta Procuradoria de Justiça, através de parecer da lavra do ilustrado Procurador EMMANOEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO, opinou no sentido de que se declare a competência do Juízo Suscitante, 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

É o relatório.
Sem revisão por força legal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator para julgar improcedente o conflito de competência e declarar competente o Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha-ES.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5002284-28.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela
MMª.
JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
em face da
MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES,
que se declararam incompetentes para o processamento e julgamento nos autos da ação penal
nº 0012851-41.2020.8.08.0012,
ação esta deflagrada para apuração de crimes de roubo majorado, pelo concurso de agentes, cinco vezes, e roubo majorado, pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, duas vezes, em virtude de fatos ocorridos no dia 28 de dezembro de 2020, em diversos bairros de Cariacica e de Vila Velha, ambos nesse Estado do Estado do Espírito Santo.

O douto Juiz da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, ora suscitada, declinou da sua competência por entender que “
o crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do Código Penal, mais grave em apuração, ocorreu no Município de Vila Velha/ES, conforme se extrai das declarações da vitima João Célio Basílio
”, fugindo, pois, da sua para processar e julgar os autos de origem, aplicando-se ao caso a hipótese prevista no artigo 78, inciso II, alínea “a”, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a douto magistrado da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, ora suscitante, declinou da sua competência ao entender que:

“Nos termos do artigo 70, do CPP, “a competência será, de regra, determinada pelo lugar que se consumar a infração (...)”.

Ocorre que a referida disposição refere-se a mera competência territorial, relativa por natureza, de modo que seu reconhecimento demandaria a alegação, pelos interessados, na primeira oportunidade que lhes fosse dado falar nos autos - que não se verificou- sob pena de perpetuação da jurisdição.

Ressalto não ter sido o primeiro contato do Órgão Ministerial com os autos, visto que, não apenas ofertou a Denúncia, direcionando-a a uma das Varas Criminais de Cariacica, como também manifestou-se nos autos às fls. 230/231, manifestando-se quanto a manutenção da custódia cautelar. O Juízo declinante, da mesma forma, eis que recebeu a Denúncia, sendo, ainda, quem somente a posteriori de atos decisórios - que inclusive firmam sua competência-, instou o Ministério Público ao pleito de fls. 53/235-v,posteriormeflte acolhido. [...]

Consigno, outrossim, tratar-se de crime praticado em ambos os Municípios, sendo da mesma natureza e que o Juízo Suscitado se tornou prevento, tanto pela distribuição quanto por atos decisórios praticados.

Em virtude do exposto, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA e determino o encaminhamento dos Autos ao E. Tribunal de Justiça/ES, procedendo-se mediante as devidas cautelas.”

Instado a prestar as informações necessárias, o Juízo Suscitado reiterou o teor da decisão ora objurgada.

A douta Procuradoria de Justiça, através de parecer da lavra do ilustrado Procurador EMMANOEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO, opinou no sentido de que se declare a competência do Juízo Suscitante, 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Pois bem.

Após exame detido do que dos autos consta, conclui-se que assiste razão ao Juízo suscitado.

Isso porque, constata-se que os crimes mais graves, com penas máximas de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses (já inclusos o aumento de pena de dois terços, referente ao emprego de arma de fogo), ocorreram em 28/12/2020, nos bairros Araçás e Vale Encantado, Vila Velha/ES.

Sendo assim, a competência será definida pela regra descrita no inciso II, alínea “a”, do artigo 78 do Código de Processo Penal, a saber:

“
Art. 78.
Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: (...)

II - no concurso de jurisdições da mesma categoria
:

a) preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave
; (...)” (meu grifo).

Logo, considerando que os crimes de roubo majorado, cujas penas são mais graves, ocorreram no município de Vila Velha/ES, aplica-se ao caso a hipótese prevista na alínea “a” do dispositivo transcrito. Assim a competência para julgamento e processamento dos autos de origem é do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES.

A propósito:

“
EMENTA: CONFLITO DE JURISDIÇÃO - VARA CRIMINAL E DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE VARGINHA E VARA CRIMINAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE LAVRAS - JULGAMENTO E PROCESSAMENTO DE AÇÃO PENAL QUE APURA A PRÁTICA DE CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDES À LICITAÇÃO E CORRUPÇÃO ATIVA - APARENTE CONEXÃO - UNIDADE DE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO PEDIDO - COMPETÊNCIA FIRMADA PELO LOCAL DA INFRAÇÃO À QUAL É COMINADA A PENA MAIS GRAVE - PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE JURISDIÇÃO
. [...]
Tendo em vista que os juízos suscitante e suscitado exercem jurisdições de mesma categoria, prepondera a competência do lugar da infração à qual for cominada a pena mais grave, consoante dispõe o art. 78, II, “a” do Código de Processo Penal
.” (
TJMG
- Conflito de Jurisdição 1.0000.21.023279-9/000, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/04/2022, publicação da súmula em 06/05/2022, meu grifo).

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO COMUM E JUÍZO ESPECIALIZADO. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 14 E 15, DA LEI Nº 10.826/03 (FATO 01), ARTIGO 306, DO CTB (FATO 02) E ARTIGO 329, DO CÓDIGO PENAL (FATO 03). Crimes conexos. Considerando que os crimes foram praticados no mesmo local e nas mesmas circunstâncias de tempo e modo, aplica-se, ao presente caso, o dispositivo estipulado pelo artigo 78, inciso II, alínea “a”, do código de processo penal. Competência determinada pelo crime a que se imputa a pena mais grave. Conflito procedente
.” (
TJPR
; CNC 0002880-12.2022.8.16.0021; Cascavel; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Mauro Bley Pereira Júnior; Julg. 08/08/2022; DJPR 08/08/2022, meu grifo).

“
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Ação penal em que se apuram crimes previstos no artigo 213,
caput
, do Código Penal, e no artigo 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por duas vezes, praticados pelo denunciado contra as vítimas, no mesmo contexto fático. Crime de estupro, previsto no artigo 213,
caput
, do Código Penal, que não consta do rol taxativo previsto no artigo 2º da Resolução nº 780/2017. Delito previsto no art. 232, do ECA é apenado com detenção, o que afasta a competência do SANCTVS. Inteligência do art. 8º, § 1º, da Resolução nº 780/2017, do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Hipótese de manifesta conexão entre os delitos. Observância dos critérios estabelecido pelos artigos 76, III, e art. 78, II, “a”, ambos do CPP. Competente o Juízo à qual for cominada a pena mais grave. Conflito conhecido para declarar a competência da MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Comarca da Capital (suscitado)
.” (
TJSP
; CJur 0012609-49.2022.8.26.0000; Ac. 15940116; São Paulo; Câmara Especial; Rel. Des. Francisco Bruno; Julg. 12/08/2022; DJESP 19/08/2022, meu grifo).

Outro não foi o entendimento do nobre Procurador de Justiça EMMANOEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO:

“(...) Analisando pormenorizadamente os Autos, temos que foram praticados, pelos acusados, diversos crimes de roubo, nas cidades de Vila Velha e Cariacica, contra vítimas distintas, em horários diferentes, porém no mesmo dia, e que, por serem conexos, em respeito à economia e celeridade processual, foi deflagrada uma só ação penal pelo Ministério Público, direcionada ao Juízo de Cariacica, local onde ocorreu a maior quantidade dos crimes.

Todavia, em que pese os crimes serem todos de mesma natureza, verifica-se que dois crimes foram praticados na cidade de Vila Velha, contra as vítimas Valdenir Barros de Souza e Evelyn de Souza Henrique, mediante violência e grave ameaça, em concurso de pessoas,
com emprego de arma de fogo
, o que os torna mais graves que os demais crimes, uma vez que, nos outros não foi informada,
a priori
, a utilização de arma de fogo na grave ameaça. (...)”

Quanto à afirmação do juízo suscitante de que o juízo suscitado teria se tornado prevento, uma vez que prolatou atos decisórios nos autos, a referida regra se aplica no caso de infração continuada ou permanente, conforme dispõe o artigo 71 do Código de Processo Penal,
o que não é o caso dos autos, uma vez que os acusados foram denunciados pelos crimes praticados, em concurso material (artigo 69 do Código Penal)
.

Desse modo, nos termos do artigo 78, inciso II, alínea “a” do Código de Processo Penal, voto por reconhecer competente o MM. Juízo da 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE

o presente conflito de competência, a fim de declarar competente o
Juízo de Direito da 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES
, ora suscitante, para o processamento e julgamento do feito.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES E JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES - JULGAMENTO E PROCESSAMENTO DE AÇÃO PENAL QUE APURA A PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - HIPÓTESE DE MANIFESTA CONEXÃO ENTRE OS DELITOS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE SE CONSUMOU A INFRAÇÃO COM PENA MAIS GRAVE - OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO ESTABELECIDO PELO ARTIGO 78, II, “A”, DO CPP - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Considerando que foram praticados, pelos acusados, diversos crimes de roubo, nas cidades de Vila Velha e Cariacica, contra vítimas distintas, em horários diferentes, porém no mesmo dia, aplica-se, ao presente caso, o dispositivo estipulado pelo artigo 78, inciso II, alínea “a”, do código de processo penal. Competência determinada pelo crime a que se imputa a pena mais grave.
Conflito julgado improcedente para declarar a competência do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (suscitante) para apreciação da matéria versada nos presentes autos.

DECISÃO
na conformidade da ata dos julgamentos, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO E DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES (SUSCITANTE).